Tribunal: TJSP
Processo: 0029973-74.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PREVENÇÃO – Recurso distribuído livremente à 5a Câmara de Direito Público – Verificada, porém, a 'perpetuatio iurisdictionis' da Colenda 2a Câmara de Direito Público desta Corte, à qual houve distribuição anterior de recurso de apelação da ação de conhecimento – Determinada a redistribuição, com as homenagens de estilo.